Tribunal: STF
Processo: ARE 1471872
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO AO ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA O ART. 14, § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 18.302, DE 23.12.2021 QUE, APÓS A EMENDA LEGISLATIVA, PREVIU A ‘RETRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO AO ÊXITO’ AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (PGE), DECORRENTE DO ‘PROGRAMA DE INCENTIVO À DESJUDICIALIZAÇÃO E AO ÊXITO PROCESSUAL (PRODEX), NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO’.



    PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO GOVERNADOR AUTORIZANDO OS PROCURADORES DO ESTADO A REALIZAREM ACORDOS EM PROCESSOS EM QUE O ESTADO SEJA CREDOR PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS NÃO SUPERIORES A R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 8º DA LEI N. 18.302/2021), A SEREM DESTINADOS AO FUNJURE (LCE N. 56/92), INCUMBINDO AO ‘CONSELHO SUPERIOR DA PGE DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE RECOLHIMENTO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO’ (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 18.302/2021). EXTENSÃO DA BENESSE, POR MEIO DE EMENDA, AOS SERVIDORES DA PGE, CUJO VALOR ESTÁ LIMITADO AO NÍVEL 1, REFERÊNCIA 'J', DO GRUPO OCUPACIONAL DE CADA SERVIDOR. 



    ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. EXERCÍCIO DO PODER DE EMENTA PARLAMENTAR EM PROJETOS DE INICIATIVA DE LEI DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRERROGATIVA INERENTE À ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTRIÇÕES DECORRENTES DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CUJOS DISPOSITIVOS FORAM REPRODUZIDOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE DEVE OBSERVAR A PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA, ALÉM DE NÃO IMPLICAR AUMENTO DE DESPESA. TESE FIRMADA NO TEMA N. 686 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS OBSERVADOS PELO LEGISLADOR. 



    VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA RECEITA PÚBLICA. INGRESSO PROVISÓRIO NOS COFRES PÚBLICOS, CUJO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO JÁ ESTÃO PREVIAMENTE DEFINIDOS EM LEI, NÃO SE INCORPORANDO, PORTANTO, AO ERÁRIO (STF, ADI N. 6.053). AUMENTO DE DESPESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. 



    INCENTIVO PREMIAL ELENCADO NA NORMA COMO UM DOS INSTRUMENTOS AO ÊXITO NO PROGRAMA (ART. 2º, VIII, DA LEI ESTADUAL N. 18.302/2021). DISTRIBUIÇÃO DO BÔNUS PELO CUMPRIMENTO EXITOSO DO ENCARGO TAMBÉM ENTRE OS SERVIDORES, DE FORMA VARIÁVEL E EVENTUAL, EM RAZÃO DO AUXÍLIO EFICAZ AO SUCESSO PROGRAMA. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO, COMO UM DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL” (e-doc. 12). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 21). 



    4. O agravante argumenta que “a presente insurgência volta-se ao controle abstrato de constitucionalidade do art. 14, § 2º, da Lei n. 18.302, de 23 de dezembro de 2021, do Estado de Santa Catarina, que institui o Programa de Incentivo à Desjudicialização e ao Êxito Processual (PRODEX) no âmbito do Poder Executivo, tendo em vista que o Legislativo Estadual desrespeitou a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para legislar sobre o orçamento anual e a organização da Procuradoria-Geral do Estado, ao promover inovação legislativa no PLC 459.0/2021 (de iniciativa do Executivo), por meio de emenda parlamentar, implicando em aumento de despesa, o que é vedado pelo ordenamento constitucional” (fl. 8, e-doc. 24). 



    Afirma que “aponta-se a violação ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes, nos termos do art. 2º da CR, cujo regramento é simetricamente reprisado pelo art. 32 da CESC, bem como às regras que conferem ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar sobre organização e funcionamento dos órgãos desse Poder, em inconteste hipótese de aumento de despesa, em contrariedade também aos arts. 61, § 1º, inciso II, alínea ‘b’, e 63, inciso I, da CR, equivalentes aos arts. 50, § 2º, inciso III e V, e 52, inciso I, da CESC. Ademais aponta-se violação aos arts. 37, caput, e 39, § 7º, da CR (em simetria ao arts. 16, caput, 26, § 3º, da CESC), vez que a referida lei instituiu aumento disfarçado de bonificação, já que destinado aos servidores pelo exercício de atividade típica das atribuições do cargo” (fl. 9, e-doc. 24). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o § 7º do art. 39, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. I do art. 63 da Constituição da República e pede “sejam reformados os acórdãos recorridos, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 14, § 2º, da Lei n. 18.302, de 23 de dezembro de 2021, do Estado de Santa Catarina” (fl. 19, e-doc. 17). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “O objeto da presente ação é a inconstitucionalidade do artigo 14, § 2º, da Lei Estadual n. 18.302, de 23.12.2021, que previu a distribuição da retribuição de auxílio ao êxito aos servidores da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina - a qual foi incluída por emenda parlamentar - nos seguintes termos: (...).



    Observa-se, então, que apenas a estrutura, atribuição de órgãos do Poder Executivo e regime jurídico dos seus servidores estão inseridos no âmbito da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder. 



    Transportando essa premissa para o caso concreto, observa-se que a lei, ao instituir ‘o Programa de Incentivo à Desjudicialização e ao Êxito Processual (PRODEX), no âmbito do Poder Executivo’, não tratou da estrutura, nem da atribuição de seus órgãos, tampouco do regime jurídico de servidores públicos, por isso, desde logo, verifica-se que a matéria nela vinculada não exigia a iniciativa privativa do Chefe do Executivo.



    Pontualmente, o objeto da ação recai apenas sobre um dispositivo da lei: o art. 14, § 2º, Lei n. 18.302/2021.



    Na proposta encaminhada pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa o § 2º do art. 14 do Projeto-Lei n. 0459.0/2021, tinha a seguinte redação: 



    ‘§ 2º O Conselho Superior da PGE poderá dispor sobre limites e diretrizes para distribuição dos honorários advocatícios devidos aos advogados autárquicos e advogados fundacionais em razão do êxito de sua atuação nas entidades da Administração Pública Estadual Indireta do Poder Executivo.’



    Por ocasião da emenda parlamentar, o § 2º do art. 14 da Lei n. 18.302/2021, passou a essa redação: 



    ‘§ 2º A título de retribuição de auxílio ao êxito, observada a disciplina do Conselho Superior de que trata o caput deste artigo, 20% (vinte por cento) do saldo mensal de que trata o § 1º deste artigo, limitado ao valor equivalente ao vencimento do Nível 1, Referência 'J', do Grupo Ocupacional do servidor, constante do Anexo VI da Lei Complementar nº 676, de 12 de julho de 2016, será distribuído aos servidores da PGE’.



    Como se observa, a modificação promovida pelo Poder Legislativo efetivamente alterou a previsão inicial do Projeto de Lei. 



    Contudo, o referido parágrafo já tratava acerca da distribuição dos honorários advocatícios arrecadados em razão do êxito na sua atuação nos processos judiciais e administrativos, decorrentes do PRODEX.



    Em essência, o artigo 14 da Lei n. 18.302/2021 (tanto no Projeto de Lei, quanto na redação final) disciplina a matéria relacionada aos honorários advocatícios arrecadados pelo êxito na atuação do PRODEX.



    O mencionado dispositivo está assim alicerçado:(a) caput: a verba honorária será destinada em favor do Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento (FUNJURE) e distribuída em igual valor, a partir de 1º.01.2022, aos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado o teto remuneratório; (b) § 1º: o saldo mensal após a distribuição prevista no caput, será retida em até 80% na conta do FUNJURE, para aplicação nas suas finalidades.



    O § 2º - objeto desta ADI - originariamente previa que o Conselho Superior da PGE poderia dispor sobre limites e diretrizes para distribuição dos honorários advocatícios aos advogados autárquicos e fundacionais pelo êxito no programa.



    Com a emenda parlamentar ficou estabelecido que após o repasse aos advogados e a retenção ao FUNJURE e, observada a disciplina pelo Conselho Superior, 20% do saldo mensal decorrente dos honorários advocatícios obtidos com o PRODEX será destinado aos servidores da PGE. 



    Por outro lado, a partir da proposição legislativa, o anterior § 2º passou a ser denominado § 3º, a prever que o Conselho Superior da PGE disporá sobre a distribuição dos honorários aos advogados. 



    A emenda, então, incluiu novos sujeitos passivos a serem contemplados com a divisão dos honorários: os servidores da Procuradoria e determinou, de forma imperativa, que o Conselho Superior deverá dispor sobre a distribuição dos honorários aos procuradores. 



    Desse modo, enquanto no Projeto de Lei, o Conselho Superior da PGE poderia dispor sobre limites e diretrizes para distribuição dos honorários advocatícios aos advogados; a redação final já preestabeleceu o compartilhamento do montante arrecadado pelo desempenho no programa, retirando a faculdade anteriormente prevista. 



    Quanto aos beneficiários da verba, a redação original previa sua destinação apenas aos advogados autárquicos e fundacionais. A emenda, a seu turno, contemplou também os servidores da PGE, oportunidade em que também limitou o valor da retribuição a ser paga ao equivalente ao vencimento nível 1, ‘J’ do Grupo Ocupacional de cada servidor, a saber: Atividades de Nível Auxiliar: R$ 897,70, Atividades de Nível Operacional: R$ 968,56, Atividades de Nível Técnico: R$ 1.063,06 e Atividades de Nível Superior: R$ 1.417,42 (Anexo VI da LCE n. 676/16). 



    (...) nos termos da doutrina, há a possibilidade dos membros do legislativo proporem emendas aos projetos de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    Acerca dos limites da atuação do poder legiferante neste caso, o Supremo Tribunal Federal definiu que a proposição legislativa deve guardar relação de pertinência temática com o objeto da proposta ('afinidade lógica') e observar as restrições constitucionais, notadamente o aumento de despesa. (...)



    Em análise ao primeiro requisito, constata-se que no caso concreto há pertinência temática na emenda modificativa formalizada pelo Legislativo, haja vista que a matéria objeto do § 2º possui identidade com o projeto de lei encaminhado, à medida que ambos tratam da distribuição dos honorários advocatícios obtidos pelo êxito na atuação do programa instituído (PRODEX).



    A matéria é compatível com aquela versada no projeto de lei, sobretudo porque a lei visa ‘instituir instrumentos de incentivo ao êxito financeiro e à eficiência nos processos judiciais e administrativos’ (art. 1º, parágrafo único, VI, da Lei n. 18.302/21), e, por tal motivo, a destinação de retribuição pelo auxílio a este êxito seria um dos instrumentos para alcançar o efeito buscado pela norma. 



    Aliás, o incentivo ao êxito e à eficiência são propósitos do programa criado pela lei, tanto que o Projeto de Lei já previa a possibilidade de distribuição dos honorários advocatícios angariados pelo sucesso obtido no PRODEX. 



    Diante disso, não há como ser acolhida a tese do Ministério Público de que foi incluída ‘matéria estranha’, ‘desnaturando o projeto’, visto que o assunto objeto da emenda possui afinidade lógica e está em harmonia com a proposta legislativa, preenchendo, assim, o requisito da pertinência temática. 



    No que tange ao segundo requisito, o art. 52, I, da Constituição Estadual prevê que não será permitido aumento de despesa em projetos de lei de iniciativa exclusiva do Governador do Estado: (...).



    Especificamente acerca da temática, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 686 (‘Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo’), definiu a seguinte tese jurídica: ‘I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF); II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF)’ (RE n. 745811-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.10.2013).



    Extrai-se que o pressuposto para a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da norma em casos de concessão de benesse financeira a servidores públicos por meio de emenda é a consequência, qual seja: o aumento de despesa. 



    No caso concreto, ao contrário do que sustentou o Ministério Público, a alteração parlamentar não acarretou aumento de despesa, senão vejamos: 



    A Lei Estadual n. 18.302/2021, ao instituir o PRODEX, autorizou os Procuradores do Estado a celebrar acordo nos processos em que o Estado for devedor (art. 7º) e também credor (art. 8º), sendo que, na última hipótese, previu que nos acordos serão incluídos honorários advocatícios, os quais serão pagos pelo particular que realizar o acordo ou reconhecer o pedido:



    ‘Art. 8º Ficam os Procuradores do Estado autorizados a celebrar acordos judiciais em processos em que o Estado seja credor, para o pagamento de débitos de valores não superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando atualização monetária e incluída a verba relativa aos honorários advocatícios, divididos em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, permitida a dispensa dos juros de mora e de pronunciamento do Conselho Superior da PGE’ (grifou-se).



    A destinação do montante obtido a título de honorários advocatícios pelo desempenho no PRODEX foi expressamente predefinida no Projeto de Lei encaminhado pelo Governador, a prever que seria direcionado e alocado ao Fundo Especial de Estudos Jurídicos e Reaparelhamento (FUNJURE), incumbindo ao ‘Conselho Superior da PGE disciplinar por resolução a forma e as condições de recolhimento, guarda e distribuição’ (artigo 14, caput, da Lei n. 18.302/2021). 



    Observa-se, então, que a verba relativa aos honorários advocatícios decorrente de acordos firmados será pago pelo particular e destinado diretamente ao FUNJURE.



    (...) o montante depositado no FUNJURE a título de honorários advocatícios oriundo de acordo entre o ente federativo e os particulares não se caracteriza como tributo, visto que o próprio conceito de tributo exige que a prestação pecuniária seja ‘compulsória’ e ‘cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada’ (art. 3º do Código Tributário Nacional).



    Na hipótese em análise não há compulsoriedade, à medida que a realização de acordo é faculdade do contribuinte em débito com o Estado, não uma obrigatoriedade. Por outro lado, a adesão ao programa decorre de ato voluntário do devedor e, sob essa perspectiva, a administração fiscal possui margem de conveniência e oportunidade para transigir, tanto que a própria lei, em seu art. 8º, concedeu autorização aos procuradores para ‘celebrar acordos judiciais em processos em que o Estado seja credor, para o pagamento de débitos de valores não superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).



    Outrossim, o montante obtido a título de honorários advocatícios em decorrência do ajuste não ingressa nos cofres públicos como receita pública apta a se incorporar ao patrimônio do erário. (...)



    A partir disso, desconfigurada a qualidade de receita pública dos honorários advocatícios oriundos do PRODEX, o seu repasse aos advogados públicos não depende do orçamento público para sua consecução e, por isso, não há a criação de uma despesa pública. 



    Em consequência, o argumento do Procurador-Geral de Justiça de violação ao art. 50, III, da Constituição Estadual, deve ser rechaçado, haja vista que inexiste aumento de despesa e, portanto, o repasse da verba não altera o orçamento anual.



    Muito embora o Ministério Público sustente que a emenda parlamentar criou uma ‘gratificação’, constata-se que a lei prevê que a ‘retribuição de auxílio ao êxito’ (art. 14, § 2º, da Lei n. 18.302/2021 - grifou-se) aos servidores da PGE pelo êxito no PRODEX. Em nenhum momento a norma menciona a palavra 'gratificação'. (...)



    A simples leitura demonstra que a retribuição não é perene, duradoura ou contínua, nem mesmo possui caráter de definitividade. Ao contrário, é precária, finita e limitada aos parâmetros estabelecidos pela própria lei e, notadamente, vinculada ao ‘Programa de Incentivo à Desjudicialização e ao Êxito Processual (PRODEX), no âmbito do Poder Executivo’ (...).



    A possibilidade de distribuir o bônus pelo cumprimento exitoso do encargo também com os servidores, de forma variável e eventual, representa não só o cumprimento dos princípios almejados pela norma, tais como o incentivo à celeridade, redução da litigiosidade e vantajosidade financeira para o Estado (parágrafo único do art. 1º da Lei n. 18.302/2021), como também a operacionalização do programa, o qual prevê expressamente o ‘incentivo ao êxito processual’ como instrumento de sua consecução (art. 2º, VIII, da Lei n. 18.302/2021).’ (...)



    Registre-se, aliás, que o alcance da retribuição também aos servidores foi chancelado pelo Governador do Estado, cujo Projeto de Lei fora de sua iniciativa, como também pelo Procurador-Geral do Estado, que em última análise também defende os interesses dos próprios advogados públicos, os quais não só não se opuseram em face da alteração legislativa, como também, defenderam a medida, conforme se extrai de suas informações prestadas neste feito (...).



    Evidencia-se, assim, que a forma de rateio estabelecida pela emenda é referendada pelo autor do Projeto de Lei, como também pelos beneficiários originários da norma. Em resumo, todos os envolvidos foram beneficiados com a norma e não há oposição de nenhum deles. (...)



    Por fim, destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o óbice para a criação de gratificação a servidores públicos por emenda parlamentar é essencialmente o aumento de despesa em projeto de iniciativa de outro poder: (...).



    Nesse contexto, a considerar que a emenda parlamentar promovida na redação final do § 2º do art. 14 da Lei Estadual n. 18.302/2021 possui pertinência temática com o Projeto de Lei n. 0459.0/2021 e não gerou aumento de despesa, inexiste o vício de inconstitucionalidade apontado, razão pela qual, o pedido deve ser julgado improcedente” (fls. 2-12, e-doc. 12).



    O entendimento do Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que o Poder Legislativo dispõe de competência para emendar projeto de lei, mesmo aqueles de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que observada a pertinência temática e a vedação de aumento de despesa pública, como demonstrado na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.228-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “ADI. Art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010. Legitimidade da ANAPE. Ausência de inconstitucionalidade formal. Emenda a projeto de lei de iniciativa do Executivo que não veicula matéria estranha e não implica aumento de despesa. Assessoria jurídica da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais. Atividade privativa de Procuradores do Estado. Inconstitucionalidade material. Precedentes. 1. A alteração promovida pelo art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010 ao art. 3º, §4º, da Lei Complementar n.º 81/2004, retira o caráter privativo das competências de Procuradores do Estado junto às assessorias jurídicas da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais, violando a determinação do art. 132 da Constituição da República, conforme precedentes desta Corte. 2. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 5.541, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.10.2019).



    7. Ademais, na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido ” (RE n. 785019-AgR, Relatora a Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.09.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. DECRETO 35.200/92. ART. 133 DA CE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual e Decreto 35.200/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, porquanto a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ” (ARE n. 1.156.489-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n 1.185.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora